Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-87.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-87.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA NEVES DIAS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA 308 DO STF. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação condenatória, reconhecendo o direito de servidora temporária a receber férias proporcionais mais um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, decorrentes de contratação sem concurso público realizada entre 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária sem concurso ou seleção pública, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, mas dentro do limite temporal previsto na legislação municipal, gera direito a verbas trabalhistas além do saldo salarial e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação sem prévio concurso ou seleção pública para exercício de função permanente na Administração configura vínculo nulo por vício de inconstitucionalidade.

4 - Conforme Tema 308 do STF, a contratação nula apenas gera direito ao pagamento do saldo salarial e do FGTS.

5 - O Tema 551 do STF, que reconhece direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exige, além da previsão legal, o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações contratuais.

6 - No caso concreto, embora nula a contratação, não houve excesso do limite temporal de quatro anos previsto na Lei Municipal 772/2013, não restando caracterizadas sucessivas renovações contratuais que justificariam a aplicação do Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para excluir da condenação as férias proporcionais, o respectivo terço constitucional e o décimo terceiro salário, mantendo apenas a condenação ao pagamento do FGTS.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal 772/2013, art. 3º, § 2º; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 308, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STF, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001624-87.2021.8.05.0036, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e parte Apelada MARIA APARECIDA NEVES DIAS SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA